Tribunal: STF
Processo: RE 1441756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidora pública. Professora estadual. Pretensão à concessão da aposentadoria especial e do abono de permanência. Admissibilidade. O STF ao julgar a ADI nº 3.772/DF, esclareceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em de educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime de aposentadoria estabelecido pelo art. 40, §4º e 201, §1º, da Constituição Federal. Com o julgamento da ADI 3.772/DF pelo STF houve alteração da Súmula nº 726, à vista da Lei Federal nº 11.301/06, a qual deve ser lida à luz daquele julgamento. Apelo provido para conceder a aposentadoria especial à autora e declarar o direito da demandante ao abono de permanência, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 6 – ID: 472354fe, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral. 



    Sustenta-se que a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de supervisor de ensino, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes(eDOC 8 – ID: bd79fb97, p. 5).



    Argumenta-se que a contagem especial de tempo de aposentadoria é benefício restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso distinto da recorrida, que ocupa cargo de diretor/assistente de diretor de ensino.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 965 da repercussão geral (eDOC 18 – ID: 2f947b29), o Tribunal de origem consignou que o acórdão impugnado se encontra alinhado ao precedente do Supremo Tribunal Federal (eDOC 23 – D: ec4a081d).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009) (grifo nosso)  



    Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora recorrida é professora de carreira e que, assim, faz jus à contagem especial de tempo de trabalho, ainda que parte do período laborado tenha sido exercido em função de direção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia foi dirimida pelo Colendo STF no julgamento da ADIn n° 3.772/DF, que deu interpretação conforme ao art. 1º da Lei n° 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2º, da Lei n° 9.394/96, assentando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o que compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em sala de aula, como o preparo das aulas, o atendimento de alunos e pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo em cargos de direção.



    (...)



    Desta maneira, segundo o Supremo Tribunal Federal, deve ser considerado para fins de aposentadoria especial o tempo de exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico realizado por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. 



    É o caso da autora, professora de carreira, que, foi designada para integrar a Assistência da Diretoria de Ensino de Presidente, bem como para a função de Diretora do Núcleo de Apoio Administrativo da mesma Diretoria.



    Analisando-se os documentos, juntados aos autos, nota-se que da cópia da ficha de registro de frequência, fornecida pela direção da unidade escolar é possível verificar e constatar que a autora conta, até 09/12/2019, com 9.400 dias, ou seja, 25 anos, 09 meses e cinco dias para fins de aposentadoria (fl. 19).



    Assim, após o preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial deve ser concedida à demandante o abono de permanência, correspondente ao período em que a autora permaneceu trabalhando, após ter completado todos os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria, valores que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Os apelados deverão arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00, tendo-se em vista a natureza da causa, o tempo despendido para o deslinde da controvérsia e o trabalho do patrono da autora” (eDOC 6 – ID: 472354fe)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aposentadoria especial de professor. Contagem do tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Possibilidade. 4. Alegada violação ao entendimento firmado na ADI 3.772 e no RE 1.039.644, tema 965 da repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 46366 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2021) (grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1411090 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2023) (grifo nosso)



    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo Tribunal de origem acerca do cargo ocupado pela recorrida, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: 472354fe, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente